Tribunal: STF
Processo: HC 222812
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no 787.360/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.10).



    Narra o impetrante que: a) o paciente, que atualmente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, requereu sua progressão à modalidade aberta, após o cumprimento do lapso temporal necessário; b) o Juízo de Execuções condicionou a concessão da benesse à realização de exame criminológico, em decisão desprovida de adequada fundamentação; c) “não é porque cumpre o Paciente pena por processo que teve a acusação de roubo que automaticamente inverterá a regra (geral) para realização de exame criminológico”; d) “Durante o período da reprimenda corporal que já somam mais de 3 (anos) e 3 (três) meses, o qual fora descontado em regime fechado e semiaberto, o Peticionário NÃO PRATICOU NENHUMA FALTA GRAVE, bem como preservara seu BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, conforme atesta o Boletim Informativo”; e) há, ademais, manifesto descompasso da decisão emanada em 1° grau com a jurisprudência desta STF tendo em vista que quando da apreciação de pedido de progressão do regime fechado ao semiaberto ao ora paciente, o Juízo de Execução proferiu idêntica decisão a que ora apreciou a progressão do semiaberto ao aberto, em verdadeiro “copia e cola” e tal proceder já fora repelido no HC 202.861/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual foi concedida a ordem, reconhecendo a ausência de motivação na decisão vergastada. 



    À vista do exposto, requer seja deferida a progressão do paciente ao regime aberto de cumprimento de pena, independentemente da realização de exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Acerca do tema veiculado no writ, consigno que o art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, estabelece que:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”



    Na mesma vertente, a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Com base no entendimento sumular, “Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que ‘o exame criminológico, embora facultativo, pode ser determinado por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário’ HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08” (HC 106.477, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01.02.2011). 



    No caso concreto, noto que a Juíza de 1º grau fundamentou a sua decisão nos seguintes termos (eDOC 7, p. 42):



    “Tratando-se de apenado com longa pena a cumprir (até 2030), que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 157, § 2§ CP), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito.”



    Como bem ressaltou o ora impetrante, trata-se de idêntica decisão à emanada pela mesma magistrada, cerca de 1 (um) ano antes, quando o ora paciente pleiteou a progressão do regime fechado ao semiaberto, em verdadeiro “copia e cola”. Basta uma rápida comparação entre a decisão que exigiu exame criminológico quando da progressão ao regime semiaberto (eDOC.03, p. 18) e a decisão que exigiu exame criminológico quando da progressão aberto (eDOC.07, p. 42 ) para concluir que ambas são rigorosamente iguais, a revelar, novamente, descompasso com a previsão contida na SV 26 que claramente exige fundamentação concreta para submissão de apenado à exame criminológico.



    Ademais, nem mesmo a concessão da ordem no HC 202.861/SP considerando ilegal a fundamentação “modelo” utilizada pela magistrada serviu para qualquer ajuste na rotina da unidade jurisdicional. A nova decisão ora trazida pelo impetrante demonstra que a juíza a quo segue adotando textos padronizados na análise de pedidos de progressão de regime, proceder que por certo afronta à SV 26 e também o princípio da individualização da pena. 



    A adoção de tal procedimento como praxe, determinando a submissão automática de exame criminológico a apenados que foram condenados por certas categorias de crimes, aos quais o Juízo da execução reputa mais graves, sem análise individualizada da pessoa que se está a julgar, é contraproducente em diversos sentidos. 



    Não auxilia a racionalização e alocamento das escassas vagas em regime semiaberto, cumprindo nesse aspecto rememorar o já reconhecido estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro; desestimula o preso com bom comportamento, pois lhe resulta nítido que independentemente da conduta que tiver, será submetido a longa fila para realização/repetição de exame criminológico; ignora por completo o mérito subjetivo do apenado e seu eventual esforço em se ressocializar e/ou se adequar às regras de conduta impostas pelo estabelecimento prisional. 



    Tal como reconheci no julgamento do HC 202.861/SP também no presente caso, até porque idêntica a decisão, resulta nítido que a decisão emanada pela Juíza de Direito do DEECRIM UR4/SP segue à completa revelia da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. Há evidente ausência de fundamentação a determinação da realização de exame criminológico no caso concreto. Com efeito, somente há referência à gravidade do crime praticado, cujo desvalor já foi auferido com a prolação da sentença condenatória, momento adequado em que se busca conformidade com a quantidade de pena a ser purgada. 



    Não há menção a elemento concreto algum que denote a necessidade da medida para a aferição do mérito subjetivo do apenado, merecendo destaque o fato de que, nos termos do que consta da certidão carcerária, o paciente não ostenta registro de falta disciplinar durante o cumprimento da reprimenda imposta (eDOC.07, p. 25).



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crime de roubo majorado, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



     



    Nessa ótica, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal, de modo que a motivação deficiente autoriza a progressão do paciente ao regime aberto, independentemente da realização do exame criminológico. 



    4. Diante do exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a progressão do paciente ao regime aberto, independentemente da realização de exame criminológico, se cumpridos os demais requisitos previstos em Lei.



    Sem prejuízo, tendo em vista a manifesta e reiterada inobservância pela Juíza de Execução Criminal do DEECRIM 4ª RAJ/SP quanto ao comando da SV 26 encaminhe-se cópia da presente decisão à Corregedoria do TJSP para as providências que entender pertinentes. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente